Tribunal: STF
Processo: Rcl 50560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fabio de Azevedo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, nos autos do Processo nº 5060703-38.2016.4.04.7100, ‘manteve Decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, cujos atos reclamados violaram a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal, contida na Súmula Vinculante nº 14’.



    Narra a inicial que o Ministério Público Federal ‘ofereceu denúncia em face do ora Reclamante, acusando-o da participação na prática de evasão de divisas e descaminho. De acordo com a acusação, entre julho/2008 e abril/2009, os denunciados teriam realizado operações de evasão de divisas por meio da organização criminosa investigada na Operação Hércules e denunciada na Ação Penal nº 5026601-92.2013.4.04.7100, a qual era liderada por Carlos Antônio Borghini Antunez’. 



    Alega que ‘houve desmembramento daquela Ação Penal primitiva, e oferecimento de denúncia apartada nesta Ação Penal n. 5060703-38.2016.4.04.7100. Nesta, o ora Reclamante foi denunciado, em conjunto com outros Réus, pela suposta prática de evasão de divisas e de descaminho, utilizando-se da estrutura da organização criminosa liderada pelo Sr. Carlos Borghini, que não foi Réu nesta Ação Penal, somente naquela’. 



    Aponta que ‘[d]urante a instrução criminal em 1ª instância, sobreveio a informação de que o Sr. Carlos Antônio Borghini Antunez havia firmado acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, embora tal informação nunca tivesse emergido nos autos, já que as defesas técnicas nunca tiveram acesso ao acordo, ao depoimento prestado ou às provas apresentadas pelo colaborador’.



    Aduz, nesse prisma, que ‘é direito da Defesa ter acesso ao inteiro teor deste acordo, o que foi negado iterativas vezes. Ao contrário do sustentado no nos Atos Reclamados, o simples fato do delator ter sido ouvido em juízo, sob o contraditório, por si só não afasta a nulidade aqui invocada, porque a lei exige o conhecimento do inteiro teor do acordo de delação premiada’. 



    Sustenta, assim, violação ‘direta à Constituição Federal, e à Súmula Vinculante n. 14, não havendo que se falar em afronta meramente reflexa do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal’. 



    Requerem, em medida liminar, seja ‘suspenso o ato reclamado, no ponto aqui atacado (a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário), bem como o trâmite da Ação Penal n. 5060703-38.2016.4.04.7100 ’. Pugna, no mérito, seja reconhecida ‘a nulidade da Ação Penal, desde o decisum que negou à Defesa do Reclamante o acesso ao inteiro teor do acordo de delação premiada’ e, sucessivamente, admitido ‘o Recurso Extraordinário interposto na instância de origem, já que amparado em entendimento jurisprudencial dominante desta Suprema Corte, e amparado em Súmula Vinculante (art. 988, III do CPC)’. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, a decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da parte ora Reclamante: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte ementado nos seguintes termos: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OPERAÇÃO HÉRCULES. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86. EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÕES DÓLAR-CABO. DESCAMINHO. CRIMES CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 



    1. As chamadas operações dólar-cabo consistem em operações de compra e venda de moeda estrangeira através de uma espécie de sistema de compensação. A moeda estrangeira é entregue em espécie ou mediante depósito no exterior em contrapartida a pagamento de reais no Brasil. O operador do mercado clandestino, denominado doleiro, pode tanto disponibilizar a moeda estrangeira no exterior como figurar como comprador dela, disponibilizando reais no Brasil. 



    2. Incide nas penas do artigo 22 da Lei nº 7.492/86 aquele que efetua operações de câmbio não autorizadas e promove, sem autorização legal, a evasão de divisas do país. 



    3. Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo dos réus quanto ao delito do artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 do Código Penal, devendo ser mantidas suas condenações. 



    4. A consumação do delito de descaminho se dá com a entrada ou saída da mercadoria no território nacional sem o pagamento dos tributos devidos ou, ainda, sem documentação que comprove a regular importação. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente de importar ou exportar mercadoria proibida ou de iludir o pagamento de direito ou imposto devido pela importação ou pela exportação de mercadoria.



    5. Apelações criminais parcialmente providas para reduzir as penas privativas de liberdade e de multas impostas aos réus, bem como para reconhecer a prescrição de parte das operações de evasão de divisas descritas na denúncia.’



    Em suas razões, o recorrente aponta violações a diversos dispositivos constitucionais e à Súmula Vinculante n° 14. 



    Decido. 



    O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): 



    Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada 



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Por sua vez, nos termos dos art. 1.030, I, "a" e "b", 1.035, § 8º e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    No que remanesce, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional - o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis: 



    (…).



    Além disso, eventual análise das questões invocadas demandaria o reexame de matéria fático-probatória - o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    (…).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas 339 e 660 do STF e não o admito quanto às demais alegações.”



    Por sua vez, trago à colação ementa do acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao exame do agravo interno da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do inc. I do art. 1.030 do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal. 



    2. Tema STF 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    3. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.”



    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifico que, a despeito de requerida nas razões do agravo interno para destrancar Recurso Extraordinário, a alegada afronta à Súmula Vinculante 14 não foi apreciada pela autoridade reclamada que se limitou a negar provimento ao agravo interno interposto da decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a demonstrar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão paradigma.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021). 



    Nesse prisma, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    (Rcl 8.176-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 23.5.2013, DJe 12.6.2013)



    Finalmente, consoante ressaltado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ‘a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo’ (Rcl 46.671/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 26.5.2021).



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora